Tribunal: TJBA
Processo: 8076584-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076584-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MARIA NEIDE DE CARVALHO Advogado(s):CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES, CYNTHIA PARAISO SOUSA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDCADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE ATIVIDADE POLUIDORA. PESCADORES ARTESANAIS RECONHECIDOS COMO CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). ART. 17 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SÚMULA N. 618 DO STJ. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ajuizada por pescadores artesanais, inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo a hipossuficiência dos autores e a verossimilhança das alegações, relativas a supostos danos ambientais causados pela operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo. Os agravantes alegaram ausência de relação de consumo, falta dos requisitos legais para a inversão do ônus probatório e violação ao princípio da decisão não surpresa. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre pescadores artesanais e a empresa operadora da usina hidrelétrica, à luz da teoria do consumidor por equiparação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, § 1º, do CPC. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação do CDC a terceiros prejudicados por defeitos na prestação de serviços, conforme a teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), inclusive em hipóteses de dano ambiental com repercussão individual, conforme decidido no REsp 2.071.402/BA. 4. Os pescadores artesanais afetados pela atividade empresarial de geração de energia elétrica, ainda que não contratantes diretos, são considerados consumidores por equiparação, atraindo a aplicação do CDC. 5. A operação de usina hidrelétrica é atividade empresarial de risco, sujeita à responsabilização objetiva por danos causados a terceiros, conforme o art. 14 do CDC. 6. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica dos autores e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e da Súmula 618 do STJ, que admite a inversão em ações de degradação ambiental. 7. O princípio da precaução, previsto no art. 225 da CF e na Lei 6.938/81, justifica a facilitação probatória em casos de alegado dano ambiental, diante da dificuldade dos autores em comprovar aspectos técnicos e científicos complexos. 8. A alegação de prova diabólica é afastada, pois as agravantes detêm acesso privilegiado a dados técnicos, estudos ambientais e relatórios operacionais da usina, sendo razoável exigir delas a produção de tais provas. 9. Não houve violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), tendo sido oportunizado o contraditório sobre a inversão do ônus da prova, com manifestação prévia das partes. 10. A apreciação do mérito do agravo de instrumento prejudica o julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração interpostos. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese de pescadores artesanais que alegam danos decorrentes da atividade empresarial de usina hidrelétrica, por força da teoria do consumidor por equiparação. 2. É cabível a inversão do ônus da prova em demandas individuais com causa de pedir fundada em alegações de degradação ambiental, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da Súmula 618 do STJ. 3. A inversão do ônus da prova não configura imposição de prova diabólica quando a parte requerida detém maior facilidade na produção de provas técnicas. 4. Não configura decisão surpresa a inversão do ônus da prova determinada após provocação da parte autora e contraditório prévio. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO, AGRAVO INTERNO e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8076584-20.2024.8.05.0000, em que são agravantes/embargantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e OUTROS (2) e agravada/embargada MARIA NEIDE DE CARVALHO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADOS O AGRAVO INTERNO E OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.